Tribunal: TJSP
Processo: 2242483-61.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Habeas corpus. Pleito objetivando a modificação de Acórdão proferido por esta Col. Câmara. Atos praticados pelos Tribunais dos Estados e por seus Desembargadores que estão sujeitos à apreciação do Superior Tribunal de Justiça. Não conhecimento. Impetração indeferida liminarmente.